Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de cancelamento de protesto, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante. Houve a celebração de acordo e com isso, foi proferida sentença no processo originário (ID no 58687372). Decido. De fato, em consulta ao andamento do processo de referência (no 0701749-41.2020.8.07.0001), constata-se que foi proferida sentença em 09/03/2020, que homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator